Tribunal: TJSP
Processo: 1014212-49.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – IMÓVEL URBANO – BASE DE CÁLCULO – A base de cálculo do ITCMD é o valor venal do IPTU, nos termos da Lei Estadual no. 10.705/2000 – Alteração da base de cálculo do imposto, pelo Decreto Estadual n.o 55.002/09, que afronta o princípio da legalidade – Precedentes do TJSP – Isenção prevista no art. 6o, inc. II, da referida lei –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – IMÓVEL URBANO – BASE DE CÁLCULO – A base de cálculo do ITCMD é o valor venal do IPTU, nos termos da Lei Estadual no. 10.705/2000 – Alteração da base de cálculo do imposto, pelo Decreto Estadual n.o 55.002/09, que afronta o princípio da legalidade – Precedentes do TJSP – Isenção prevista no art. 6o, inc. II, da referida lei – Sentença concessiva mantida – Remessa necessária desacolhida.